Tribunal: STF
Processo: ARE 1566858
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado do Amapá interpôs agravo (eDoc 98) contra decisão (eDoc 94) que, com base na incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 84) interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado (eDoc 85):



    AGRAVO DO ESTADO DO AMAPÁ. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O DEVEDOR SUBSIDIÁRIO. BENEFÍCIO DE ORDEM. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DOS SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESFUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTADO ADOTADO NA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO AO RECURSO DE REVISTA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. SÚMULA Nº 422, I, DO TST. Ainda que por fundamento diverso, impõe-se confirmar a decisão monocrática, mediante a qual se negou provimento ao agravo de instrumento da parte. Agravo conhecido e não provido.



    Em suas razões, o recorrente sustenta não haver óbices à abertura da instância extraordinária, alegando violação aos arts. 5º, incs. II, LIV e LV; 37, § 6º; 97; e 102, § 2º, da Constituição Federal, bem como contrariedade à ADC 16 e ao RE 760.931 (Tema 246), pugnando: (i) pelo afastamento da responsabilidade subsidiária imposta ao Estado; (ii) pelo reconhecimento da inexistência de presunção de culpa da Administração; e, subsidiariamente, (iii) pela exclusão das verbas rescisórias e das multas; e (iv) pelo retorno dos autos ao TST, para observância da cláusula de reserva de plenário.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso (eDoc 113).



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    A matéria concernente à responsabilidade subsidiária do ente público não foi objeto de debate no acórdão recorrido. A invocação extemporânea de ofensa constitucional não supre o necessário prequestionamento, atraindo os óbices das Súmulas 282 e 356/STF, conforme reiterado por esta Corte (ARE 954.097 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    Esta Suprema Corte não admite a tese do denominado prequestionamento implícito, como reiteradamente já decidiu em diversos julgados, a exemplo do ARE 1.071.192 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 1.287.156 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



     Ademais, o agravante não impugnou, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, limitando-se a sustentar a inaplicabilidade da Súmula 279/STF e a alegar violação direta à Constituição Federal, circunstância que atrai a incidência do enunciado n. 287 da Súmula/STF.



    No mesmo sentido, destaco o que foi decidido nos AREs 1.014.460 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; 1.254.137, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e 1.260.528, Rel. Min. Cármen Lúcia. Transcrevo, ainda, a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. Não merece provimento o agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 905.483 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    De outro lado, tendo sido reconhecido, na fase de conhecimento, o descumprimento do pacto laboral, restou demonstrada a falha da Administração Pública tanto na escolha da empresa contratada quanto na fiscalização do adimplemento das obrigações trabalhistas, estando o acordão em conformidade com o tema 246 da repercussão geral. Infirmar tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente